Tribunal: TJMT
Processo: 1014508-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014508-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), VAZULMIRO MILANI - CPF: 881.087.166-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0730-04 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO À EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM FAVOR DO IMPUGNANTE/EXECUTADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando acolhido, ainda que em parte, o excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VAZULMIRO MILANI contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto em face de BANCO BRADESCO S/A, rejeitou os embargos de declaração e, consequentemente, manteve a decisão que acolheu parcialmente a impugnação do executado e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

O agravante se insurge contra a fixação de honorários sucumbenciais sob o fundamento de que o Banco sucumbiu à maior parte.

Aduz que a magistrada se omitiu quanto à liberação do valor incontroverso.

Pede a exclusão da condenação da verba honorária, bem como que seja autorizado o levantamento do montante depositado nos autos.

Contraminuta no Id. 222719153.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso em questão discute tão somente a fixação da verba honorária sucumbencial.

Ao que consta o agravante ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos morais, Materiais e Lucros cessantes de no 1003087-11.2018.811.0041, julgada parcialmente procedente para condenar o Banco ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais, e ao pagamento de 14 parcelas no valor de R$8.000,00 a título de lucros cessantes, devidamente acrescidos dos consectários legais.

Após o trânsito em julgado, o exequente/agravante apresentou o cumprimento de sentença pleiteando o pagamento de R$366.851,28 (Id. 90635064 - 1o grau).

Por sua vez, o executado/agravado pagou o débito e apresentou impugnação alegando excesso de execução sob a alegação de que a quantia devida era de R$315.505,48 (Id. 92843972 - 1o grau).

O agravante/exequente se manifestou pela improcedência da referida peça defensiva (Id. 95147072 - 1o grau).

Os autos foram remetidos à contadoria que identificou o débito no montante de R$342.851,38 (Id. 104729658 - 1o grau).

Com isso, a impugnação foi parcialmente acolhida pelo juízo
a quo
para reconhecer que o excesso à execução de R$23.999,90. Consequentemente, o exequente/agravante foi condenado ao pagamento de honorários ao advogado do executado no percentual de 10% sobre a quantia reconhecida como excessiva.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.134.186/RS (Tema 410), entendeu que quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que em parte, devem ser arbitrados honorários ao patrono do impugnante.

Confira o julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" ( REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC
. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1134186 RS 2009/0066241-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/08/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/10/2011 RSSTJ vol. 44 p. 255)

Para mais esclarecimentos, veja jurisprudência em igual sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. A Corte de origem consignou que não houve erro material ou omissão na sentença exequenda e que o título executivo judicial é claro quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios a serem pagos por ambas as partes. A revisão desse entendimento exigiria o reexame da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 4.
No caso em tela, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1724132 SC 2020/0163582-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Da mesma forma, de outros tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. -São devidos honorários advocatícios em benefício da parte executada quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida (REsp Repetitivo 1134186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01/08/2011, DJe 21/10/2011) -
A fixação de honorários em sede de impugnação ao cumprimento de sentença tem por base o montante decotado da execução, enquanto proveito econômico obtido pelo impugnante
(artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil). (TJ-MG - AI: 10549050017199006 Rio Casca, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O EXCESSO DE CÁLCULO, NOS TERMOS DO § 2o, DO ART. 85, DO CPC.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJPR - 7a C. Cível - 0025330-46.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO LUIZ MACEDO JUNIOR - J. 24.09.2021)(TJ-PR - AI: 00253304620218160000 Curitiba 0025330-46.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 24/09/2021, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR EM EXCESSO. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente, deve ser arbitrada verba honorária em favor do patrono do executado.
Honorária fixada em dez por cento sobre o valor em excesso, que corresponde ao proveito econômico do executado
. Precedentes. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22692865220208260000 SP 2269286-52.2020.8.26.0000, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 21/01/2021, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021)

Essa é a hipótese dos autos, já que o valor apontado pelo exequente, ora agravante, estava incorreto, o que reabriu nova discussão sobre a questão e ensejou trabalho extra do causídico do executado ante a necessidade de apresentação da impugnação.

Assim, em observância ao princípio da causalidade, é perfeitamente possível o arbitramento da verba honorária em favor do impugnante.

Quanto à liberação dos valores incontroversos, consta o seguinte na decisão agravada:

“(...) Por fim, e considerando que a executada depositou nos autos a importância de R$366.851,28 (trezentos e sessenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos),
bem como já liberado o montante incontroverso em favor da parte exequente no id. 104806430
, intime-se a parte executada para indicar seus dados bancários para levantamento do excesso reconhecido pelo juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a Serventia confeccionar o alvará judicial tão logo obtenha os dados, não havendo a necessidade de retornar os autos conclusos. (...)”

Por conseguinte, não há interesse processual nesse ponto, já que consta alvará eletrônico expedido em 24/11/2022 (Id. 104806430 - 1o grau).

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024